Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-65.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002253-65.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LOISE PASCHOAL CAZARIN PERRONI - CPF: 017.513.731-50 (EMBARGANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), LOISE PASCHOAL CAZARIN PERRONI - CPF: 017.513.731-50 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MALUSA PASCHOAL CAZARIN - CPF: 030.354.591-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JURITI TEREZINHA CAZARIN MARCON - CPF: 482.015.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONERIO CAZARIN - CPF: 229.401.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI JOAO PEGORARO CAZARIN - CPF: 229.401.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMELIO PEGORARO CAZARIN - CPF: 176.491.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARTEMIO CASARIN - CPF: 036.911.959-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN - CPF: 717.531.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REZOLI CAZARIN - CPF: 314.288.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em
apelação cível
.
Embargos à execução.

Omissão
quanto a intempestividade. Ausência de curador especial em citação por edital. Suprimento pelo comparecimento espontâneo.
Co
ntradição
.
Rediscussão de matéria. Embargos
parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que negou provimento a apelações interpostas em embargos à execução, mantendo sentença que reconheceu a validade da citação por edital, afastou a prescrição, rejeitou a cláusula penal e determinou o desconto de valores arrestados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a preliminar de intempestividade dos embargos à execução opostos anos após citação por edital; (
ii
) estabelecer se há contradição no afastamento da cláusula penal contratual, apesar de previsão expressa no instrumento.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão incorre em omissão ao deixar de enfrentar explicitamente a preliminar de intempestividade, apesar de seu desfecho implicar rejeição implícita da tese, violando o dever de fundamentação analítica.

4. A ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública para atuação como curador especial, após citação por edital, impede o aperfeiçoamento da relação processual e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A falha estatal na nomeação de curador especial não pode prejudicar a parte executada, afastando a preclusão temporal quanto à apresentação de defesa.

6. O comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de defesa técnica anteriormente não oportunizada, legitimando a oposição de embargos à execução, ainda que após longo lapso temporal.

7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, não se configurando quando a insurgência decorre de inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos
parcialmente

acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“
1
.
A ausência de nomeação de curador especial após citação por edital afasta a intempestividade dos embargos à execução, permitindo a reabertura do prazo defensivo. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para alegar contradição externa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022

e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 196; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Agroxport

Brazilian

Industry
Ltda
.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento d
o
s
recurso
s

de
Apelação Cível
n.
1002253-65.2024.8.11.0051
,
no
Embargos à Execução
, em trâmite no Juízo da
2
a
Vara
Cível

da Comarca de
Campo
Verde
/MT, que, à unanimidade,

negou os recursos interpostos p
elo embargante
e também
por
Loise
Paschoal
Cazarin
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução.

Nas
razões recursais
,
o

embargante

sustenta a existência de omiss
ão
e contradição
no
acórdão
.

Sustenta
que o acórdão não enfrentou a tese preliminar de intempestividade dos embargos à execução, matéria de ordem pública arguida em sede de apelação e contrarrazões na origem.

A
duz
que os embargos à execução foram opostos mais de cinco anos após o término do prazo legal decorrente da citação editalícia, devendo ter sido rejeitados liminarmente conforme o art. 918, I, do CPC.

Aponta que o acórdão
limitou-se
a validar a citação por edital e afastar a prescrição, silenciando sobre o lapso temporal fatal para a defesa da executada.

No tocante à contradição, a
e
mbargante insurge-se contra o afastamento da cláusula penal de 30% (trinta por cento). Argumenta que o acórdão afirmou que a multa só incidiria se
“
expressamente prevista
”
, o que contradiz a realidade dos autos, visto que a Cláusula 6.2.b do contrato exequendo prevê, de forma literal, a incidência da penalidade.

Defende que a decisão é contraditória ao negar vigência a uma cláusula contratual expressa e legal, reconhecida pela praxe do agronegócio.

Diante disso, requer
sejam acolhidos os embargos para sanar
o
s
vício
s
apontad
o
s
,
com a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de
reconhecer a intempestividade dos embargos à execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, reconhecer a validade da cláusula penal, reformando o julgado
(
ID.
348683363
)
.

Nas contrarrazões,
o embargado

s
ustenta
que
não há omissão, pois o acórdão analisou conjuntamente os recursos e manteve a sentença por seus próprios fundamentos, rejeitando implicitamente a tese de intempestividade. Quanto à contradição, sustenta que se trata de mero inconformismo com o mérito da decisão que afastou a multa por ausência de fundamento legal suficiente. Pleiteia a aplicação de multa por recurso protelatório

(
ID.
350745861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o
embargante

Agroxport

Brazilian

Industry
Ltda.
e
Loise
Paschoal
Cazarin

manejaram

recurso
s
de
Apelação Cível
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível
da Comarca de
Campo Verde
/MT
.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
10
de
fevereir
o
de 202
6
,
pelo
não provimento
dos
recurso
s
(ID.

345768891
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MULTA PENAL. INAPLICÁVEL. DESCONTO DE ARRESTO. MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Embargos à execução opostos por LOISE PASCHOAL CAZARIN em face de INCOMEX - AGRIGRÃOS, nos quais se alegou nulidade da citação por edital e prescrição. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a validade da citação editalícia, afastando a prescrição, mas acolhendo parcialmente outros pedidos (afastamento da multa penal e desconto do arresto). Ambas as partes apelaram: INCOMEX contra o afastamento da multa penal e o desconto do arresto;
Loise
contra a validade da citação por edital e a prescrição. Apenas INCOMEX apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada com o objetivo de afastar supostas cláusulas abusivas em contrato de empréstimo pessoal. Alega o autor cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória, notadamente a produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão:

Examinam-se: (a) a validade da citação por edital, à luz do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor; (b) a interrupção da prescrição pela citação editalícia; (c) a incidência da cláusula penal e o desconto do valor arrestado no produto da execução.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência do STJ consolidou que a citação por edital em execução fiscal só é válida após frustradas as demais modalidades, exigindo-se o esgotamento das tentativas por correio e oficial de justiça (Súmula 414/STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. O precedente paradigmático REsp 999.901/RS (1a Seção, rel. Min. Luiz Fux,
DJe
06/10/2009) firmou que a citação editalícia, quando precedida do esgotamento dos meios ordinários, interrompe validamente a prescrição. No caso, restou comprovado nos autos o esgotamento das tentativas de localização, bem como a nomeação de curador especial (art. 72, II, CPC), não havendo nulidade na citação. Assim, a prescrição foi validamente interrompida. Quanto à cláusula penal, sua aplicação depende de previsão expressa e compatibilidade com o título executivo, não se verificando tais requisitos nos autos. O desconto do arresto é devido para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese: Recursos desprovidos. Mantida a sentença que reconheceu a validade da citação por edital, afastou a prescrição, rejeitou a aplicação da multa penal e determinou o desconto do valor arrestado no produto da execução. Tese: (1) A citação por edital em execução só é válida após o esgotamento dos meios ordinários, sendo apta a interromper a prescrição; (2) A cláusula penal só incide se expressamente prevista e compatível com o título; (3) O valor arrestado deve ser descontado do total executado para evitar duplicidade de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: art. 915, 231 e 72 do CPC; art. 240, §1o, do CPC; art. 85, §11, faça CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 414/STJ ("A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"); Tema 869/STJ; REsp 999.901/RS, 1a Seção, rel. Min. Luiz Fux,
DJe
06/10/2009.

Irresignad
o
,
o
embargante
op
ôs
o presente recurso apontando omiss
ão
e contradição
no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

merece
parcial
acolhimento
, porém sem efeitos infringentes.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A
Embargante aponta
omissão
quanto à análise da preliminar de intempestividade dos embargos à execução.

Compulsando detidamente o
acórdão embargado
, verifica-se que, de fato,
esta e. Câmara
não teceu considerações explícitas e diretas sobre o lapso temporal entre a citação editalícia e a oposição dos embargos, focando sua fundamentação na validade do ato citatório e na inocorrência de prescrição.

Embora o resultado do julgamento (desprovimento do recurso) implique, logicamente, na superação da preliminar de intempestividade, o dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1o, IV, CPC) exige que o Tribunal enfrente as questões prejudiciais de mérito suscitadas, ainda que para rejeitá-las.

A tese da
e
mbargante era robusta
, uma vez que
havia um hiato de anos entre a citação ficta e a defesa. O silêncio do acórdão sobre o porquê de se admitir os embargos mesmo diante desse lapso configura omissão que merece ser sanada para a completa prestação jurisdicional.

Passo, pois, a sanar a omissão apontada, integrando a fundamentação do acórdão embargado, sem, contudo,
alterar-lhe
o resultado, pelos motivos que passo a expor.

A tese de intempestividade dos embargos à execução baseia-se no fato de que a citação por edital ocorreu em 2018/2019, e os embargos foram opostos apenas em 2024.
A
e
mbargante sustenta que o prazo para defesa fluiu a partir do fim da dilação do edital (art. 231, IV, CPC).

No entanto
, a análise dos autos revela uma peculiaridade procedimental, bem observada pelo Juízo
a quo
na sentença mantida, que justifica a admissibilidade da defesa.

Conforme se extrai da sentença (ID
.
312865852), embora a citação por edital tenha sido deferida e realizada, houve uma falha no mecanismo da justiça
, haja vista que
não houve a remessa dos autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial, conforme determina imperativamente o art. 72, II e parágrafo único, do CPC.

O art. 72, II, do CPC estabelece que o juiz nomeará curador especial ao
“
réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado
”
.

A nomeação de curador especial é garantia do contraditório e da ampla
defesa no processo civil, suprindo a vulnerabilidade do réu ficto que, presumivelmente, não tomou conhecimento da demanda.

No caso dos autos, após o decurso do prazo do edital, o processo deveria ter sido encaminhado à Defensoria Pública para a defesa do réu revel. A ausência dessa providência impediu o aperfeiçoamento da relação processual válida e o exercício do direito de defesa à época.

Se a Curadoria Especial tivesse sido intimada no momento oportuno, teria, por dever de ofício, apresentado defesa (seja por embargos, seja por exceção de
pré
-executividade).

Desse modo, a
falha do cartório ou do
J
uízo em não proceder a essa remessa não pode prejudicar a parte executada, consolidando uma preclusão temporal sobre o direito de defesa que sequer foi exercido por quem detinha a legitimação extraordinária para tanto (o Curador).

Ao comparecer espontaneamente aos autos em 2024, constituindo advogado particular, a
e
xecutada
,
ora
e
mbargada
,
supriu a falta de atuação da Curadoria Especial.

Frise-se que o
comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação (art. 239, § 1o, CPC) e, por analogia, supre a ausência de defesa técnica que deveria ter sido promovida pelo Estado.

Registre-se,
por
oportuno, a Súmula 196 do STJ:
“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”
.

Não seria razoável, nem jurídico, punir a
e
xecutada
/embargada
com a intempestividade quando o próprio Estado-Juiz falhou em garantir-lhe a defesa técnica obrigatória prevista em lei para os revéis citados fictamente.

Aceitar a tese de intempestividade seria convalidar um processo de execução que correu à revelia de réu citada por edital sem a nomeação efetiva e atuação de Curador Especial
.

Assim
, a admissão dos embargos à execução, ainda que opostos anos após o edital, decorre da necessidade de sanear o vício da falta de defesa técnica anterior.

Ao admitir os embargos da parte constituída, o Juízo aproveitou os atos e garantiu o contraditório, sanando a nulidade que pairava sobre o feito pela ausência de atuação da Curadoria.

Em apertada síntese
, sano a omissão para integrar ao acórdão a fundamentação de que a preliminar de intempestividade dos embargos à execução deve ser rejeitada, não obstante o lapso temporal, em virtude da ausência de nomeação efetiva e intimação da Curadoria Especial (Defensoria Pública) à época da revelia, vício que foi sanado pelo comparecimento espontâneo da parte, reabrindo-se a oportunidade de defesa.

Mantém-se, portanto, a conclusão do acórdão quanto ao mérito.

Passo à análise da alegação de
contradição
no que tange à cláusula penal.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre as proposições da própria decisão (fundamentação versus dispositivo, ou fundamentos divergentes entre si).

A contradição externa, entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou o entendimento da parte, não desafia embargos declaratórios, mas sim recurso visando a reforma do mérito.

A
e
mbargante alega que o acórdão foi contraditório ao afirmar que a cláusula penal
“
só incide se expressamente prevista e compatível com o título
”
, quando, segundo ela, o contrato prevê expressamente a multa na Cláusula 6.2.b.

Observa-se do
v
oto
c
ondutor que
o Colegiado
entendeu pelo afastamento da multa penal sob o fundamento de
“
ausência de fundamento legal ou contratual suficiente
”
, complementando que a decisão se mostra adequada diante da
“
necessidade de observância ao princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
”
.

Ainda que a redação possa ter sido sintética,
a
rat
i
o

deciden
di

do acórdão, ao manter a sentença, alinhou-se ao entendimento de que a cumulação da cláusula penal compensatória (de 30% sobre o total não entregue) com a execução da obrigação principal (entrega da coisa ou seu equivalente em dinheiro) configuraria
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

A sentença, mantida integralmente pelo acórdão, foi clara ao classificar a multa de 30% como compensatória.

O artigo 410 do Código Civil estabelece que a cláusula penal compensatória é uma alternativa a benefício do credor
, de modo que,
ou ele exige o cumprimento da obrigação principal, ou a pena convencional. Não pode exigir ambos, salvo se a multa for moratória.

No caso, a natureza da multa de 30% sobre o valor total do contrato, pela inexecução total, possui nítido caráter compensatório (prefixação de perdas e danos pelo inadimplemento absoluto).

Como a Exequente optou por executar o cumprimento da obrigação (entrega do milho ou seu valor equivalente), não pode cumular tal pedido com a multa compensatória total.

Assim sendo
, não há contradição lógica no acórdão. O
T
ribunal não negou a existência do texto da cláusula no papel, mas negou a sua incidência jurídica e compatibilidade com o pedido de cumprimento da obrigação principal no caso concreto.

Dizer que a cláusula
“
não é compatível com o título
”

refere-se
à incompatibilidade jurídica de se cobrar a obrigação principal + a indenização substitutiva (cláusula penal compensatória) simultaneamente.

A pretensão da
e
mbargante, neste ponto, revela nítido inconformismo com a interpretação jurídica dada p
or esta e.
Câmara à natureza da cláusula penal e sua cumulatividade.

O acórdão adotou tese jurídica contrária aos interesses da parte, o que não configura vício de contradição sanável via
aclaratórios
.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário.

Quanto ao pedido de reversão dos
ônus sucumbenciais
, este é corolário lógico do pedido de reforma do mérito.

Logo, mantida a decisão de parcial procedência dos embargos à execução (com o afastamento da multa vultosa), correta a distribuição proporcional da sucumbência, inexistindo omissão ou erro a ser corrigido neste ponto.

Por fim, quanto ao pedido da embargada em contrarrazões para aplicação de
multa por protelação
, deixo de acolhê-lo.

Embora a tese de contradição denote inconformismo, a tese de omissão quanto à intempestividade era juridicamente plausível e necessitava de integração do julgado para a perfeita clareza dos fundamentos da admissibilidade dos embargos à execução.

O exercício do direito de recorrer, visando o aperfeiçoamento da decisão, não deve ser punido, salvo em casos de abuso manifesto, o que não verifico no presente momento.

Assim sendo
, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo
exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão a fundamentação referente à rejeição da preliminar de intempestividade dos embargos à execução, nos termos da fundamentação acima, mantendo-se, no mais, inalterada a conclusão do julgamento que desproveu o recurso de apelação da
e
mbargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026